Tribunal: STJ
Processo: 0461718-36.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 966150 - PR (2024/0461718-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE MATHEUS AFONSO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSUE HILGEMBERG - PR061782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
CORPUS

COMPROVAÇÃO
DE
FISHING
EXPEDITION.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
mantida após oposição de embargos declaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve "fishing expedition" na operação
policial ou se ocorreu encontro fortuito de provas, justificando a apreensão de objetos
durante a busca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente.
4. O habeas corpus não é instrumento adequado para exame do conjunto probatório ou
reanálise de fatos, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou ausência de justa causa.
5. O Tribunal de origem considerou que o cenário fático indica a ocorrência de encontro
fortuito de provas, e não de "fishing expedition".
6. O trancamento de inquérito pela via mandamental somente é viável em situações cuja
comprovação não exija dilação probatória, circunstâncias não vislumbradas no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50431250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: a0bc36e9-132f-4c7f-bffc-54bdb84ec2e8

1. O habeas corpus não é instrumento adequado para exame do conjunto probatório ou
reanálise de fatos, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou ausência de justa causa.
2. O trancamento de inquérito pela via mandamental somente é viável em situações cuja
comprovação não exija dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 206099, Quinta Turma, Rela. Ministra Daniela Teixeira, DJEN
; STJ, AgRg no RHC 100174, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares
09/12/2024
da Fonseca, DJe
.
02/09/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50431250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: a0bc36e9-132f-4c7f-bffc-54bdb84ec2e8

AgRg no HABEAS CORPUS No 966150 - PR (2024/0461718-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE MATHEUS AFONSO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSUE HILGEMBERG - PR061782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
CORPUS

COMPROVAÇÃO
DE
FISHING
EXPEDITION.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
mantida após oposição de embargos declaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve "fishing expedition" na operação
policial ou se ocorreu encontro fortuito de provas, justificando a apreensão de objetos
durante a busca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente.
4. O habeas corpus não é instrumento adequado para exame do conjunto probatório ou
reanálise de fatos, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou ausência de justa causa.
Documento eletrônico VDA50431251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:42
Código de Controle do Documento: 7be3c2fa-d8ab-4441-a6c2-0afbbf8f931c

5. O Tribunal de origem considerou que o cenário fático indica a ocorrência de encontro
fortuito de provas, e não de "fishing expedition".
6. O trancamento de inquérito pela via mandamental somente é viável em situações cuja
comprovação não exija dilação probatória, circunstâncias não vislumbradas no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é instrumento adequado para exame do conjunto probatório ou
reanálise de fatos, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou ausência de justa causa.
2. O trancamento de inquérito pela via mandamental somente é viável em situações cuja
comprovação não exija dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 206099, Quinta Turma, Rela. Ministra Daniela Teixeira, DJEN
; STJ, AgRg no RHC 100174, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares
09/12/2024
da Fonseca, DJe
.
02/09/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE MATHEUS AFONSO
DA SILVA em face de decisão que não conheceu do habeas corpus (fls. 727-729),
mantida após a oposição de embargos declaratórios (fls. 745-747).
Em razões recursais, a defesa sustenta a desnecessidade de revolvimento
fático-probatório para o acolhimento das teses defensivas e aduz que o que se pretende é
a revaloração jurídica de fatos incontroversos. Advoga a tese de que não há de se aplicar
a teoria do encontro fortuito de provas, argumentando que houve verdadeiro “fishing
expedition”. Requer o encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento do
agravo regimental interposto (fls. 751-773).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50431251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:42
Código de Controle do Documento: 7be3c2fa-d8ab-4441-a6c2-0afbbf8f931c

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, o habeas corpus não é instrumento
adequado para exame do conjunto probatório ou reanálise de fatos, salvo nos casos de
flagrante ilegalidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.
Com efeito, o Tribunal de origem, soberano no enfrentamento de fatos e de
provas, reputou que o cenário fático coligido no curso das investigações indica a
ocorrência de encontro fortuito de provas, e não de “fishing expedition” (fls. 34-35):

“In casu, a busca e apreensão foi deferida na cautelar
inominada no 0000243- 79.2023.8.16.0142 (mov. 6.1), depois de
representação oferecida pela autoridade policial que apurava a eventual
prática de delitos no estabelecimento “O Rei da Sucata”. Embora o
nome do paciente não constasse do mandado, ele estava presente no
local diligenciado e franqueou o acesso à autoridade policial ao imóvel.
Segundo os autos, o paciente “ ” (mov. 17.3, p. 4, daseria o portador das
chaves do estabelecimento, na ausência do proprietário cautelar).
Durante a operação, o paciente foi flagrado mantendo em depósito dois
motores com o número de identificação suprimidos, tendo apontado a
autoridade policial que “as peças com adulteração, bem como os
instrumentos para a prática das remarcações se encontravam
facilmente” no local (mov. 17.3, p. 4, da cautelar).visíveis Apesar da
relação empregatícia, o paciente tinha alta confiança do proprietário,
com irrestrito acesso ao imóvel e às ferramentas especializadas. Além
do estado de flagrância, incumbia à autoridade policial proceder à
apreensão dos eletrônicos existentes no local, inclusive os encontrados
com o paciente, a fim de auxiliar na investigação, nos termos da ordem
judicial de busca e apreensão expedida: [...] Regular, portanto, a
apreensão do aparelho celular do paciente no contexto da operação
determinada pelo juízo criminal. Inclusive, em situação análoga, assim
já decidiu o STJ.”

Na espécie, portanto, “não se verifica "fishing expedition", uma vez que a
ação policial foi objetivamente fundamentada, com finalidade delimitada e baseada em
Documento eletrônico VDA50431251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:42
Código de Controle do Documento: 7be3c2fa-d8ab-4441-a6c2-0afbbf8f931c

indícios concretos. A descoberta de outros delitos ocorreu no curso legítimo da
investigação inicial, sem violação dos princípios que regem a obtenção de provas”
(AgRg no RHC 206099 / DF, QUINTA TURMA, Rela. Ministra DANIELA TEIXEIRA,
DJEN
).
09/12/2024
Por certo, o trancamento de inquérito pela via mandamental somente é viável
quando se está diante de situações cuja comprovação não exija qualquer tipo de dilação
probatória, como atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou
excludente de ilicitude, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade do delito (AgRg no RHC 100174 / RS, QUINTA TURMA Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe
), circunstâncias não
02/09/2019
vislumbradas na espécie.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50431251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:42
Código de Controle do Documento: 7be3c2fa-d8ab-4441-a6c2-0afbbf8f931c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0461718-2
HC 966.150 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002437920238160142 00003043720238160142 00005105120238160142
0962443320248160000 2437920238160142 3043720238160142
5105120238160142 962443320248160000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSUE HILGEMBERG
ADVOGADO
: JOSUE HILGEMBERG - PR061782
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: FELIPE MATHEUS AFONSO DA SILVA
CORRÉU
: ROBSON EDUARDO PULNER
CORRÉU
: TIAGO HENRIQUE FARIAS
CORRÉU
: BRYAND DOS SANTOS DIAS DA LUZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE MATHEUS AFONSO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSUE HILGEMBERG - PR061782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454855<041<443908@
2024/0461718-2 - HC 966150 Petição : 2025/0072701-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:32:22
Código de Controle do Documento: A887FB22-1356-4A49-8AEE-2173CDFD216E